Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704876-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Belchior Ribeiro Ubirajane Santos de Andrade Agravado: Hipólito Moreira Paes D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Oliveira Belchior Ribeiro e Ubirajane Santos de Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0742258-72.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por HIPOLITO MOREIRA PAES em desfavor de UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE e OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/06/2024. Recebido o comprimento de sentença e intimado o executado para pagamento do débito exequendo, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, onde alega: 1) inadequação da via eleita, pois o cumprimento de sentença não foi ajuizado nos autos da ação principal, mas em apartado, o que dá ensejo ao indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito; 2) ausência de liquidez do título executado, uma vez que o montante referente às perdas e danos deve ser apurado por meio de liquidação de sentença; 3) excesso de execução com relação aos honorários advocatícios, ora cobrados em 21%, quando há vedação expressa à cobrança superior a 20%. Manifestação do credor na petição de ID 220408694 refutando todos os argumentos do devedor. Inicialmente, como é cediço, a exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, se presta a aviar matérias passíveis de conhecimento, ex offício, pelo magistrado. No caso dos autos, verifico que as questões levantadas pelo devedor são passíveis de conhecimento pelo juízo, sem a necessidade de dilação probatória. Contudo, seus argumentos não merecem prosperar. Prefacialmente, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois há hipótese de se proceder a mais de um cumprimento de sentença derivado do mesmo título judicial, caso em que é permitido que uma ou outra execução se dê em apartado, com o fim de evitar tumulto processual. Ainda que não seja o caso dos autos, há autorização para tanto e, lado outro, não há proibição legal para que o presente cumprimento de sentença se processe em apartado do feito principal, sobretudo porque inexiste prejuízo às partes. Entender de modo diverso e determinar eventual redistribuição do feito, seria retroceder e ir de encontro aos princípios da celeridade e economia processual, o que não se pode permitir. Quanto à ausência de liquidez do título, também incorre em erro o executado. Isso porque, diferentemente do que alega, não se está executando o montante das perdas e danos, mas a condenação referente à multa contratual. Vale lembrar que no julgamento do recurso de apelação interposto por ambas as partes, o Acórdão no 1620224 assim dispôs: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE “DIREITOS”. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os demandados, ora apelantes, não alegaram a abusividade da cláusula que previu a aplicação de multa por inadimplemento. 1.1. A apelação, nesse ponto, veicula questão jurídica não deduzida no primeiro grau de jurisdição, e, por essa razão, não reúne requisitos de procedibilidade para que sejam conhecidas, sendo vedada a inovação recursal, o que evita a ocorrência de supressão de instância. 2. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da necessidade de resolução do negócio jurídico, com a aplicação da multa decorrente do inadimplemento das obrigações convencionadas entre as partes. Deve também ser avaliada a legitimidade da pretendida reparação dos alegados danos morais e materiais. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao caso em exame por ser expressivo o inadimplemento em relação ao valor global do contrato. 4. O negócio jurídico em exame previu expressamente que o vendedor não se responsabiliza pela eventual ocorrência de evicção. 4.1. A obrigação assumida pelo promitente vendedor não abarca a entrega dos bens livres e desembaraçados. 5. Diante do inadimplemento contratual atribuído aos adquirentes é admissível a resolução do contrato, com fundamento nos artigos 474 e 475, do Código Civil, em relação à referida obrigação, convertendo-a em perdas e danos, em virtude da impossibilidade de cumprimento da aludida obrigação de fazer após a cessão dos “direitos” a terceiro. 5.1. O valor das perdas e danos deverá ser apurado na ulterior fase de liquidação de sentença. 5.2. Os aludidos débitos deverão ser apurados na data do vencimento da obrigação, ou seja, em 26 de agosto de 2014 (um ano após a celebração do negócio jurídico). O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCAE, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do inadimplemento. 5.3. Aplica-se a multa prevista na cláusula oitava do contrato. 6. O mero inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano material e moral passível de indenização. Para a determinação dos efeitos indenizatórios pretendidos é necessária a comprovação da violação às esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial do contratante, o que, no caso em exame, efetivamente não ocorreu. 7. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 8. Recurso interposto pelos réus conhecido em parte e parcialmente provido." (grifo nosso). Portanto, de fato a condenação em perdas e danos está sujeita à liquidação de sentença, contudo, não é o caso do presente feito, em que o credor executa a multa referente ao inadimplemento contratual, em razão da condenação dos executados ao pagamento de 20% sobre o valor da venda objeto dos autos, conforme cláusula penal (oitava), assim como o pagamento das custas e honorários referentes à reconvenção; nesse ponto, não houve qualquer reforma no juízo ad quem. Por fim, verifico que a verba honorária fixada em 10% sobre a multa contratual (10% sobre R$ 858.600,00) foi majorada para 11% quando do julgamento da Apelação de ambas as partes e, por ocasião da negativa do provimento ao agravo em recurso especial do executado, majorada em 10% da quantia já arbitrada em favor da parte recorrida, o ora exequente. Porém, é sabido que a majoração dos honorários via recursal não permite que se exceda a 20%, conforme vedação legal expressa. No entanto, por ocasião da determinação de emenda ao cumprimento de sentença, na decisão de ID 213375372, determinou-se ao exequente que fizesse os cálculo dos honorários em 21% sobre a condenação, quando deveria constar 20%. Em verdade, verifico que não houve excesso de execução, mas mero erro aritmético quando da elaboração dos cálculos do débito exequendo, o que pode facilmente ser corrigido, sem a incidência de qualquer prejuízo ao executado, que ainda não despendeu nenhuma quantia para a satisfação do crédito do exequente e porque os cálculos podem ser refeitos a qualquer tempo para atualização do débito. Em razão do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 216478244. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, traga o credor planilha atualizada do débito, nos termos da presente decisão, devendo, ainda, requerer o que entender devido, no prazo de 05 dias. I.” Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 68644878), em síntese, que a impugnação por eles denominada “exceção de pré-executividade” deve ser admitida no presente caso. A esse respeito afirmam que o processamento da fase de cumprimento de sentença deve ocorrer nos mesmos autos, e não em autos distintos. Acrescentam, ainda, a ausência de crédito líquido e excesso de montante dos honorários de advogado. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a fase de cumprimento de sentença, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento de que o cumprimento deve ser processado nos mesmos autos da ação de conhecimento. Além disso, pugnam pelo reconhecimento da iliquidez do crédito e pela necessidade de correção dos cálculos alusivos aos honorários de advogado. O comprovante de pagamento referente ao valor do preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 68644350). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de processamento da fase de cumprimento de sentença em autos distintos, b) a ausência de liquidez do crédito pretendido, e c) a existência de excesso de montante dos honorários de advogado. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da aludida “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Convém ainda observar que a impugnação formulada pelos devedores, ora recorrentes, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ausência de liquidez do crédito ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/04. ART. 783 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3. No particular, e tão somente para fins de exceção de pré-executividade, a cédula de crédito bancário que instrui a inicial aparenta preencher os requisitos de validade estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/04, integrada pela planilha de cálculo do saldo devedor da obrigação, com explicitação dos encargos incidentes (ID 190462343 do processo referência), de modo a conferir a necessária liquidez ao título nos termos do art. 28, caput, § 2o, da Lei n. 10.931/04, encontrando-se a execução, a princípio, instruída com os documentos necessários (art. 801 do CPC). 4. O questionamento do excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que integram a cédula de crédito bancário demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955720, 0738153-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. É indevido o manejo de exceção de pré-executividade para discutir a (in)aplicabilidade de juros moratórios e suposto excesso de execução, ainda que sob o fundamento em enunciado de súmula, uma vez que não se trata, no caso, de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1941307, 0733255-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO. FORMULAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em razão da inadequação da via eleita, não cabe ao agravado deduzir pedido em sede de contrarrazões, sendo necessário interpor recurso próprio. 2. O prazo prescricional para execução dos honorários de sucumbência é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5°, II, do Código Civil c/c art. 25, II da Lei 8.906/94 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), cujo termo inicial flui a partir da intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A exceção de pré-executividade é uma defesa que permite ao executado discutir questões de ordem pública, sem que seja necessária a produção de provas. 4. Eventual excesso de execução e a impenhorabilidade da verba não são questões de ordem pública e demandam dilação probatória, de forma que não podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade. 5. Nos termos do art. 80, I, do Código de Processo Civil, incorre em litigância de má-fé a parte que, regularmente citada, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos, alega nulidade da citação. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1826060, 07415229120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS CABÍVEIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PENHORA E BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. I – A exceção de pré-executividade é defesa do executado apenas para alegação de questões de ordem pública, condições da ação e pressupostos processuais. Não são cabíveis, em exceção de pré-executividade, alegações relativas ao mérito da demanda originária, na qual proferida a sentença exequenda, bem como excesso de execução. II – A alegação de nulidade processual, após sete anos de tramitação do cumprimento de sentença e de diversas manifestações do devedor, ofende os princípios da boa-fé processual e da cooperação, e não é admitida por reiterada jurisprudência. III – A rediscussão sobre a natureza de bem de família dos direitos sobre imóvel penhorado, uma vez que a matéria já foi apreciada por este Órgão Julgador, em acórdão transitado em julgado, está preclusa. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1933675, 0723722-16.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é necessário ressaltar que a possibilidade de cumprimento de sentença em autos apartados não necessariamente representa prejuízos à eventual parte devedora. Ademais, deve ser atribuída ao Juízo singular a atuação, inicialmente, com o intuito de evitar que o incidente de cumprimento em questão ocasione decisões gravosas à parte devedora. É prematuro antever a ocorrência de prejuízos, devendo ser creditado, repise-se, ao prudente arbítrio do diligente Juízo que preside a marcha processual a deliberação a respeito do tema. Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.